Tribunal: TJDFT
Processo: 0720886-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Processo : 0720886-32.2022.8.07.0003 DESPACHO O apelante requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, alegando desemprego e problemas de saúde. Todavia, em resposta à decisão de primeira instância para recolher as custas da reconvenção ou requerer a gratuidade de justiça (id. 48042868), o apelante optou por juntar o comprovante de pagamento (id. 48042873) das despesas iniciais, o que indica, a priori, a sua capacidade financeira. Nesse quadro, faculto ao apelante a juntada de documentos comprobatórios, a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Alternativamente, recolha-se o preparo. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 22 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator